Tribunal: TJMT
Processo: 1030710-96.2020.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030710-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN MARTINS TAVARES - CPF: 059.946.101-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA GEISY CAMPOS LIMA - CPF: 043.763.111-70 (VÍTIMA), JHONATAN MARTINS TAVARES - CPF: 059.946.101-27 (ASSISTENTE), Matheus Dominique Tavares dos Reis (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROV
IDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n.12 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonatan Martins Tavares

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática
do crime tipificado no
art. 147, c/c
o
art. 61, inciso II, alínea
“f”,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.320,00,00 (um mil e trezentos e vinte reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
– Id. 171397722,
pp. 1-7.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base, porquanto,
“a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando indesejado
bis in idem e, por isso, deve ser reformada no ponto”
– Id. 171397726, pp. 1-4.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 171397730,
pp. 1-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do presente recurso, para readequar a pena-base, mantendo-se intactos os demais termos da sentença – Id. 174002695, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 12/12/2.020, por volta das 1h, na residência comum, localizada na Rua 09, 1471, Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a companheira Josélia Geisy Campos Lima, conforme BOPJC 2020.305475 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviviam há três anos.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, discutiu com a vítima, quebrou objetos da residência, pegou uma tesoura e disse que a mataria.

Com medo, a vítima correu para a casa da genitora, que mora nas proximidades. O denunciado foi até o local e continuou a ameaçar a companheira.

Acionada, a polícia compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado negou os fatos –
Id. 171397665, pp. 1-2.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 147,
caput,

c/c
o
art. 61, inciso II, alínea
“f”,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.320,00,00 (um mil e trezentos e vinte reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, alegando o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP.

Razão assiste ao nobre defensor
.

A magistrada sentenciante utilizou os seguintes fundamentos para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica:

“...
I
– Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta

social
e
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. “ (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01(um) e 20 (vinte) dias meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5°, inciso I, da Lei n° 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
10 (dez) dias de prisão simples a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
...”

– Id. 171397722, pp. 5-6.

Da análise do trecho supracitado, verifico que apenas o vetor da
culpabilidade
foi valorado negativamente.

Conforme trecho supracitado, a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável, porém, os fundamentos utilizados não se prestam para tanto, haja vista que a narrativa na sentença utiliza conceito equivocado para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

No mesmo sentido, para o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...) Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível”
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Logo, entendo que não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a potencial consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere ao grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, constato que os fundamentos para a reprovação da circunstância judicial da culpabilidade são inidôneos e, neste sentido, a pena merece ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no art. 147, do CP, prevê a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade, para estabelecer a pena-base no mínimo legal de
1 mês de detenção
.

Na
segunda fase
, conservo o aumento decorrente da agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, elevando-a no patamar de 10 (dez) dias, para fixar a pena intermediária em
1 meses e 10 dias de detenção
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
1 mês e 10 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao apelo defensivo para afastar o vetor negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena aplicada ao acusado Jhonatan Martins Tavares ao patamar de
1 mês e 10 dias de detenção,
pela prática do crime de ameaça, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023